Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LITISCONSORTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO INSTITUTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. AUTOR QUE NÃO PROMOVE A CORREÇÃO DO POLO PSSIVO NO PRAZO CONCEDIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO PROCESSUALMENTE DESCABIDA.
I. O falecimento de um dos réus antes da propositura da demanda não autoriza a sucessão processual de que cuidam os artigos 110 e 313, § 2o, caput e inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Quando se constata que um dos réus faleceu antes do ajuizamento da demanda, o juiz deve facultar a adequação do polo passivo da demanda.
III. O autor não tem direito à suspensão do processo sem demonstrar a insuficiência do prazo concedido para a correção do polo passivo da demanda.
IV. Proferida sentença de mérito, não se revela admissível a modificação do polo passivo da ação.
V. Agravo conhecido e desprovido.